Tribunal: TJDFT
Processo: 0005817-05.2012.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL (TARE). CASSAÇÃO. LEGITIMIDADE.
1. A cognição nos embargos à execução fiscal é ampla, assim como nas demais execuções de títulos extrajudiciais, de forma que o executado deve alegar, em embargos à execução, toda a matéria útil à defesa. Art. 16, § 2°, da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). Não devem ser conhecidos os pedidos relativos à exclusão dos sócios das execuções fiscais e prescrição das pretensões executivas fiscais, pois dizem respeito às execuções fiscais a que se referem, de forma que devem ser formulados nas respectivas ações.
2. Mostra-se devida a cassação do regime especial de apuração do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), firmado em Termo de Acordo de Regime Especial (Tare), em virtude de a contribuinte não ter efetuado os depósitos destinados ao Fundo de Arte e Cultura e não ter atendido à notificação para sanar a irregularidade. Art. 6°, inc. V, §§ 1° e 3°, do Decreto Distrital n. 20.322/2002.
3. Apelação parcialmente conhecida e, nesta extensão, desprovida.